Tribunal: TCU
Processo: 034.397/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 100/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.397/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio da Silva Cordovil (XXX.674.367-XX); Eduardo da Conceicao Vila Nova (XXX.251.577-XX); Iasmine Ferreira Leonardo (XXX.927.437-XX); Jose Antonio de Bulhoes Lara Junior (XXX.102.357-XX); Victor Moura Cassaro (XXX.684.407-XX); Wedison Gomes Veloso (XXX.089.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.